Tribunal: TJES
Processo: 5002653-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002653-90.2020.8.08.0000

AGVTE: VIAC
Ã
O
I
TAPEMIRIM S/A
AGVDO: TRANSPORTES ALGRAN LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA
JURÍDICA
- MOTIVOS SUFICIENTES AO
IN
DEFERIMENTO

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

2.

Não socorre as empresas falidas a presunção de miserabilidade
, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita,
o que não ocorre no caso dos presentes autos.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
NEGAR

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002653-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: TRANSPORTES ALGRAN LTDA.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002653-90.2020.8.08.0000

AGVTE: VIAC
Ã
O
I
TAPEMIRIM S/A
AGVDO: TRANSPORTES ALGRAN LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Iconha/ES, que, nos autos de Ação Indenizatória, em sede de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido
de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deduzido pela agravante.

Em suas razões a recorrente sustenta, em síntese, que sua delicada situação patrimonial perdura no tempo e que se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual se revela patente a possibilidade de deferimento do pedido.
A
lmeja, portanto, a concessão do efeito ativo.

Decisão ID 865875, indeferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 1
4
de
junho
de 202
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002653-90.2020.8.08.0000

AGVTE: VIAC
Ã
O
I
TAPEMIRIM S/A
AGVDO: TRANSPORTES ALGRAN LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Iconha/ES, que, nos autos de Ação Indenizatória, em sede de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido
de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deduzido pela agravante.

Em suas razões a recorrente sustenta, em síntese, que sua delicada situação patrimonial perdura no tempo e que se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual se revela patente a possibilidade de deferimento do pedido.
A
lmeja, portanto, a concessão do efeito ativo.

Decisão ID 865875, indeferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

Procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente, fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de aferir a impossibilidade de conjugação dos requisitos para fins de implementação do efeito ativo “ope judicis”, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de não vislumbrar dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado pela agravante se mantida a decisão objurgada até análise exauriente a ser implementada neste recurso.

Em trato continuativo, destaco que apesar de se encontrar sedimentado o entendimento no sentido de ser possível o deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas
1
, desde que demonstrem a situação de necessidade
,
a agravante não comprovou, com a certeza que se requer, que sua precariedade financeira seja tão intensa que lhe impeça de arcar com as custas relativas ao processo originário - que se encontra em fase de cumprimento de sentença, ostentando a recorrente a qualidade de credora -, e o simples fato da pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não nos remete para o deferimento invariável da assistência.

Nesse sentido cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO
.

1.
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. 2.
omissis

3. Agravo regimental desprovido”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1509032⁄SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 26⁄03⁄2015).

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
1 -
Não socorre as empresas falidas a presunção de miserabilidade
, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita. 2 - A ª (STJ, Terceira Turma, AgRg nos EDcl no Ag 1121694⁄SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 04⁄11⁄2010, DJe 18⁄11⁄2010)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇOS PATRIMONIAIS NEGATIVOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL.
PESSOAS JURÍDICAS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONSIDERÁVEL PORTE EMPRESARIAL. CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS COMPARADAS AO MONTANTE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO.
I. A despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita,
a pessoa
jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do Processo. II.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. III.
A mera existência de Balanços Patrimoniais negativos não comprova, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do Processo. Aliás, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato. Neste viés, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da

situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e

até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais.
(TJES - Agravo Interno na Ap 035150235899 - Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Julgamento em 12/11/2019).

É o caso dos autos, e portanto, com base nestas considerações,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

1
Súmula nº 481-STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002653-90.2020.8.08.0000

AGVTE: VIAC
Ã
O
I
TAPEMIRIM S/A
AGVDO: TRANSPORTES ALGRAN LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA
JURÍDICA
- MOTIVOS SUFICIENTES AO
IN
DEFERIMENTO

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

2.

Não socorre as empresas falidas a presunção de miserabilidade
, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita,
o que não ocorre no caso dos presentes autos.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
NEGAR

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 05 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.